Tribunal: TJDFT
Processo: 0734129-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Processo : 0734129-81.2024.8.07.0000 DESPACHO Embora marcado no sistema pedido de liminar/antecipação de tutela, nada foi alegado e pleiteado nesse sentido nas razões do recurso; ao contrário, a agravante “informa que deixa de pedir o efeito suspensivo da decisão agravada, tendo em vista que o próprio magistrado singular já o deferiu na decisão recorrida” (id. 62981730 – p. 10), ao determinar transferência do valor bloqueado somente após preclusão da decisão. Dito isso, admito o agravo de instrumento com fulcro no art. 1.015, parágrafo único, do CPC, recebendo-o no efeito meramente devolutivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. À agravada para contraminuta, no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 22 de agosto de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator